Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-34.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), LEILA BEATRIZ DE MELO - CPF: 396.332.411-20 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JOVANY DE OLIVEIRA - CPF: 453.545.611-91 (APELADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA BEATRIZ DE MELO - CPF: 396.332.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE DULCE DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– EMBARGOS DE TERCEIRO –
ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELAS RÉS -
IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL DIVERSO D
O
PENHORADO – PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS
(ART. 684 DO CPC)
–
PRELIMINAR
ACOLHI
DA –
EXTINÇÃO DA
LIDE
- ART. 485, IV, DO CPC
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
RECURSO
S
PARCIALMENTE

PROVIDO
S
.

Se o
s Embargos de Terceiro têm por objeto a defesa de
imóvel penhorado
,
o embargante tem necessariamente que
comprov
a
r

a propriedade ou posse
. Do contrário, impõe-se o reconhecimento de sua
i
legitimidade ativa
.

A extinção da demanda
result
a
n
a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Embargos de
Terceiro julgados procedentes

para excluir a penhora sobre o imóvel
com matrícula n. 10.506 do

C
R
I

da Comarca de Rondonópolis (MT)
e
condena
r
os réus ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em
1
0% sobre o valor
atualizado
da causa
.

Sival
Pohl Moreira de Castilho
argui ilegitimidade ativa da apelada para o ajuizamento da presente demanda, uma vez que não ficou comprovada
a
sua posse
.

Diz que
é insuficiente para caracterizá-la
a mera alegação de que
o
adquiriu por
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
,

sem
registro

e s
em reconheci
mento de
firma
. Acrescenta
que na matrícula consta como proprietária a corré
(apelante)
, Leila Beatriz de Melo.

Sustenta que
a autora/apelada agiu de
má-fé
e
simul
ou

“
atos jurídicos constantes no Contrato de Compra e Venda
”
, pois não foi averbad
o nem registrado na matrícula,
tampouco
houve
pagamento
e
descrição do
imóvel
, além de
a avença não cumprir as “s
olenidades legais
”

e
apresentar
“
cláusulas incompletas
”
.

Busca o
reconheci
mento da prática de
simulação
e a consequente
condenação da autora por litig
ância de má-fé.

Leila Beatriz de Melo
suscita a ilegitimidade ativa da apelada para
o
por os Embargos de Terceiro.

Ressalta
que
em 14-1-2014
alienou o
imóvel para
Jurandir Serafim de Paiva
que,
o vendeu
em 12-6-2017 para a autora, de m
aneira
que não
é
mais
a
proprietária
e, portanto,
não
responde

“
por prejuízos decorrentes de disputas subsequentes referentes ao imóvel
”
.

Assinala que

tanto de Jurandir quanto a apelada
foram inertes em relação à
transferência e
ao
registro da propriedade em nome
dele
s.

Em contrarrazões,
a apelada
pugna pelo não provimento
d
e amb
os
os
Recursos
(ID. 1
98495190
e ID. 198495196
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

D
efiro
o benefício da gratuidade à
apela
nte Leila Beatriz
, visto que está comprovada a sua hipossuficiência financeira
(ID. 207047695
)
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

A

embargante/apelada
opôs

Embargos de Terceiro visando
a
desconstitui
ção

d
a penhora
incidente n
o imóvel localizado n
o P.A. Monte Azul, Lote 35,
Zona Rural,
Pedra Petra (MT)
, pois o
adquiriu
em 12-6-2017
de Jurandir Serafim de Paiva
por Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
, a partir de então passou a ter a sua posse e dezenove meses depois foi surpreendida com a penhora determ
inada Execução
propost
a pelo embargado
(
ap
elante
)

Sival
Pohl contra a embargada
(também apelante)
Leila Beatriz
.

Ambos os réus
(
apelantes
)
arguem a ilegitimidade ativa da apelada para o ajuizamento da presente demanda
.

Sival
Pohl a
rgument
a que não ficou comprovada a posse
e
que a mera alegação de que
a
aqui
sição

se deu
por
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
sem
registro nem reconheci
mento de
firma não basta para
essa finalidade
, tanto
assim qu
e na matrícula consta como proprietária a corré
(apelante)
, Leila Beatriz de Melo.

O
bem
descrito pela embargante/apelada na inicial não é o mesmo do Contrato
de Compra e Venda

celebrado
entre Leila e Jurandir
(ID. 198493195 - pág. 30)
, que
o
teria vendido para ela
(apelada)
.
D
iverge
também
daquele
que
está
na matrícula
que a apelada anexa
aos autos (ID. 198493195
- pág. 37
)
, o qual
foi penhorado na Execução n. 0002337-19.2013.8.11.0003 (ID.
198493195 - pág. 63
e 67
)
.

Em todos esses documentos
aparece
o Lote n. 3, Quadra n. 18,
Zona Urbana,
Loteamento Jardim Tropical
,
em
Rondonópolis (MT)
, totalmente diverso do descr
ito
na inicial
.

Além disso, no Contrato pelo qual teria adquirido a área
que indicou

ela
figura como ve
ndedora
,
e não
como
compradora (ID.
198493195 - pág. 32).

Como não demonstrou qualquer vínculo com o imóvel objeto de penhora na Execução, a embargante/apelada não é parte legítima para pleitear
a
sua
exclusão
, sobretudo porque não f
oram preenchidos os
requisitos
da propriedade ou posse,
imprescindíveis para

que se admita
sua legitimidade ativa
(
artigo 674 do CPC
)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESERÇÃO - REJEIÇÃO - PREFACIAL SUSCITADA DE OFÍCIO, DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O POSTULANTE SERIA PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DOS BENS AMEAÇADOS DE CONSTRIÇÃO
- INTELIGÊNCIA DOS DISPOSTOS NOS ARTS. 485, VI, E 674, DO CDC - ACOLHIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - DESNECESSIDADE.
(...)
-
Consoante o disposto no art. 674, do CPC, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro". -
Não sendo o Embargante terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor dos bens ameaçados de constrição, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da ação, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 674, § 1º, do CPC
.
- Constatando-se que o Recorrente procedeu de modo temerário, opondo resistência injustificada ao andamento do feito executivo e provocando incidente manifestamente infundado, ao opor Embargos de Terceiro em processo em que o seu filho figura como Executado, sem que o Apelante haja sofrido ameaça ou penhora dos bens em que figura como proprietário ou possuidor, remanesce caracterizada a sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC, a fundamentar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC.
- O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Embargante e da litigância temerária dele prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0024.18.000946
-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto
Vasconcellos,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a amb
os
os
Recurso
s
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
da embargante/apelada e julgar extintos os Embargos de Terceiro, nos termos dos artigos 485
, inciso VI,

e 684 do CP
C. Por conseguinte, inverto o ônus
de
sucumb
ê
ncia,
devendo a apelada arcar com esse pagamento. Contudo, suspendo
a inexigibilidade da obrigação
, visto que é
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024